Tribunal: STF
Processo: AI 129889
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL: IMPERTINENCIA A RAZÃO DE DECIDIR DO DESPACHO
AGRAVADO.
O DESPACHO QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGA SEGUIMENTO AO RE, POR
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, OBVIAMENTE NADA DECIDE NEM SOBRE A
MATÉRIA PREQUESTIONADA, NEM SOBRE A QUE FOI OBJETO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO: DESFOCADO, POIS, E O AGRAVO REGIMENTAL NELAS FUNDADO.